Tribunal: STF
Processo: RE 74496
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE APARTAMENTO. AÇÃO DE RESCISAO JULGADA
IMPROCEDENTE. CLÁUSULA RESOLUTORIA TACITA. A EXIGIR INTERPELAÇÃO
JUDICIAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO DE A CITAÇÃO PARA A AÇÃO
SUPRIR A FALTA DE PREVIA INTERPELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.